Tribunal: TJDFT
Processo: 0084323-85.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417) PROCESSO N.: 0084323-85.2008.8.07.0001 APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, ARI ALVES MOREIRA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, DURAIS VOGADO BARRETO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, JOAO ABUD JUNIOR, LUCIO MAURO STOCCO, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA APELADO: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA, ARI ALVES MOREIRA, ANDRE LUIS DE SOUZA SILVA, DURAIS VOGADO BARRETO, NILSON LACERDA WANDERLEI, LUCIO MAURO STOCCO, ELIZABETH HELENA DIAS OLIVEIRA DOS SANTOS, SHEILA KELLY DE FREITAS BALTAZAR DA PENHA SILVA, CELIO DO PRADO GUIMARAES, JOAO ABUD JUNIOR, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Ao Num. 38914888, a defesa de DURAIS VOGADO BARRETO requer o chamamento do feito à ordem, para que seja reconhecida a prevenção desta relatoria para julgar e processar os feitos decorrentes da “Operação Aquarela”, de forma que sejam reunidos este processo e o processo n.o 0084324-70.2008.8.07.0001, assegurando-se o julgamento em conjunto dos recursos de apelação interpostos pelo requerente em ambas as ações penais. Contudo, conforme se observa, a questão relativa à reunião dos referidos processos em decorrência de eventual prevenção já foi analisada nos autos da Apelação Criminal no 0084324-70.2008.8.07.0001. A propósito, confira-se o teor do que ficou decidido (Num. 30870744, dos referidos autos): “Segundo se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID 27486394), em 20/06/2008, contra os apelantes e outros, dando-os como incursos nas penas do artigo 312, caput, do Código Penal e artigo 1o, incisos V e VII, e § 4o, da Lei 9.613/1998. Anteriormente, em 11/09/2007, o Ministério Público já havia oferecido denúncia contra, dentre outras pessoas, os apelantes Tarcísio Franklim de Moura, Ari Alves Moreira, Juarez Lopes Cançado e Célio do Prado Guimarães, pela prática do crime previsto no artigo 89, caput e parágrafo único, artigo 84, § 2o c.c. artigo 99, caput e § 1o, da Lei 8.6666/93 (processo 0055837-27.2007.8.07.0001, físico 2007.01.1.109088-5). Ambos os feitos tramitaram perante a 1a Vara Criminal de Brasília. Em 17 de outubro de 2014 (ID 24742925, dos autos 0055837-27.2007.8.07.0001) o Ministério Público postulou a reunião das ações penais referidas. Para tanto alegou, em resumo, que nestes autos também se faz menção à dispensa de licitação no contrato DIRAD/DESEG n. 2002/095, pois foi por meio dela que os crimes aqui descritos foram cometidos. Dessa forma, sustentou a existência de conexão intersubjetiva e objetiva (CPP, art. 76, inc. I e II). Apontou, ainda, a conexão probatória (CP, art. 76, inc. III), porquanto a prova do crime de dispensa de licitação influirá na prova dos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, portanto, a reunião dos feitos evitaria decisões contraditórias. Ressaltou que a providência poderia ser adotada ainda que já encerrada a instrução do processo 0055837-27.2007.8.07.0001 e que não haveria necessidade de se reunir os outros processos referentes à Operação Aquarela, embora isso pudesse ocorrer futuramente. Concluiu afirmando que “no caso em tela, a unidade possibilitará às partes, bem como ao Juízo, cotejar a prova de ambas ações penais n. 2007.01.1.109088-5 e 2008.01.1.078215-2, evitando-se “manifestações e defesas amplas, bem como decisões contraditórias”. O pleito ministerial foi deferido nos seguintes termos: Às fls. 9709/9714 o Ministério Público requereu a "unidade entre as ações penais n. 2007.01.1.109088-5 e n. 2008.01.1.078215-2, possibilitando o cotejamento e uso da prova colhida em ambas as ações, bem como seja apresentada uma única alegações finais pelas partes, e uma única sentença, evitando-se decisões contraditórias". Intimados os réus para se manifestar, OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (fls. 9767), JUAREZ LOPES CANSADO (fls. 9769/9770) e WELLINGTON CARLOS DA SILVA (fls. 9783) não se opuseram ao pleito. Os demais réus não se manifestaram. Este, em síntese, o relatório. O presente feito encontra-se com a instrução encerrada, em fase de alegações finais. Não há dúvidas quanto à existência de conexão entre as ações penais mencionados, nos termos do art. 76, incisos I e III, do CPP, porque os crimes narrados decorrem do mesmo procedimento licitatório. Contudo, já adianto, a essa altura é inviável a reunião física dos autos (um deles com 49 volumes e o outro, com 40) num único feito. Isso praticamente inviabilizaria o manuseio do processo, que ficaria com as peças espalhadas pelos volumes sem aparente organização. O requerimento formulado ("unir" as ações penais) significa compartilhar a prova constante destes autos com aquela produzida nos autos 2008.01.1.078215-2. E não vejo óbice ao acolhimento do pleito. Embora os autos estejam em fase de alegações finais, não há preclusão que impeça o procedimento. Nos termos do art. 231, do CPP, a apresentação de documentos pode ser realizada em qualquer fase do processo e, na prática, o aproveitamento das peças de outra ação penal é equivalente à juntada de novos documentos. Sendo assim, DEFIRO o requerimento formulado, esclarecendo o seguinte: - não haverá reunião física das ações penais. A presente permanecerá aguardando a instrução do processo 2008.01.1.078215-2; - encerrada a instrução naqueles autos, as partes, de posse dos elementos probatórios de ambos os processos, apresentarão alegações finais. O Ministério Público e os réus que figurarem nos dois processos poderão apresentar peça única; - a decisão sobre realizar ou não um julgamento único ficará a cargo do juiz que estiver presidindo o feito à época; - naturalmente, as provas serão aproveitadas numa via de mão dupla. Como a instrução destes autos encontra-se encerrada, caso haja novas provas na ação penal 2008.01.1.078215-2 a Defesa será autorizada a reinquirir alguma testemunha, sendo que o deferimento do pleito fica condicionado à indicação específica de onde, e em que medida, a prova nova interfere na imputação. Prosseguindo, conforme estabelecido em audiência nos autos no 2008.01.1.078215-2, para racionalizar os trabalhos e facilitar a atuação das partes, determino sejam os autos digitalizados. A ação penal permanecerá tramitando em meio físico. A digitalização será realizada, apenas, para facilitar os atos processuais, sobretudo as concessões de vista. As novas peças serão convertidas para o meio digital à medida que forem juntadas aos autos, ficando a cargo das partes comparecerem em Cartório para copiá-las. Realizado o procedimento, apenas excepcionalmente será autorizada a retirada dos autos físicos da Secretaria. Determino sejam os autos encaminhados à SUREC - Subsecretaria de Recursos Constitucionais, para digitalização. Digitalizado o feito, intimem-se o Ministério Público e os advogados para comparecer em Secretaria, em 10 (dez) dias, ocasião em que poderão copiar os arquivos dos autos. A mídia utilizada ficará a cargo das partes. Após, aguarde-se o trâmite da ação penal 2008.01.1.078215-2. Intimem-se. Uma vez reunidos os processos, nos termos da decisão acima, ambos receberam sentença simultaneamente, em 07/012020, como se vê do ID’s 27487424, 27487425, 27487427 e 27487428, destes autos e dos ID’s 24743222, 24743223, 24743224 e 24743225, do processo 0055837-27.2007.8.07.0001. Interpostos os recursos os autos seguiram destinos diversos. O processo 0055837-27.2007.8.07.0001 foi distribuído ao e. Desembargador Carlos Pires em 14 de abril de 2021 (ID 24850317). Os presentes autos foram a mim distribuídos em 23 de julho de 2021. Com essas informações decido o que segue. Conforme exposto acima, na instância de origem reconheceu-se, acertadamente, a conexão entre os processos mencionados, principalmente pela necessidade de compartilhamento de provas (art. 76, III, CPP) e, sobretudo para evitar decisões contraditórias. Os autos demonstram que as provas são comuns aos dois feitos, pois a dispensa de licitação, objeto da Ação Penal 0055837-27.2007.8.07.0001, teria possibilitado a prática dos crimes aqui descritos. Além disso, há identidade de partes, ainda que parcial, pois alguns dos réus que praticaram o delito de dispensa irregular de licitação, aproveitando-se do contexto advindo dessa conduta delituosa, teriam praticado também os crimes de peculato e lavagem de dinheiro. Em suma, sendo inequívoca a existência de conexão entre os processos, o que inclusive ensejou a reunião deles na instância de origem, imperioso que os recursos também sejam agrupados para que recebam julgamento conjunto. Sobre o tema, assim dispõe o § 1o, do artigo 81, do Regimento Interno desta Corte: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; (Redação dada pela Emenda Regimental no 5, de 2016) Dessa forma, considerando que o e. Desembargador Carlos Pires foi quem primeiro recebeu, por distribuição, o recurso interposto nos autos do processo 0055837-27.2007.8.07.0001, segundo a disposição regimental, deve também relatar os recursos destes autos (0084324-70.2008.8.07.0001). Anoto que mesmo a distribuição à minha relatoria do processo 0055906-59.2007.8.07.0001, o qual teria ensejado a prevenção para apreciar os recursos nos processo 0055581-84.2007.8.07.0001 e nestes autos, segundo a certidão de ID 27584391, é posterior à distribuição feita ao i. Desembargador Carlos Pires. Cabe ressaltar, ademais, que a referida certidão de ID 27584391, sequer menciona o processo 0055837-27.2007.8.07.0001. Diante do exposto, determino a redistribuição destes autos ao e. Desembargador Carlos Pires.” Ressalto que os referidos autos foram, então, encaminhados ao e. Desembargador Carlos Pires, sem que houvesse a interposição de recurso contra a decisão. Dessa forma, a questão relativa à eventual prevenção e conexão de processos encontra-se preclusa, não cabendo a sua reanálise como pretende o requerente. Ademais, como se sabe, eventual nulidade decorrente de inobservância da regra de prevenção é apenas relativa, devendo a parte questioná-la no tempo e modo e devidos, além de ser necessária a efetiva demonstração de prejuízo, o que não ocorre no caso. Indefiro, pois, o pedido de reunião dos processos formulado ao Num. 38914888. Publique-se. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos para análise dos recursos. Brasília/DF, 5 de setembro de 2022 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator